Tribunal: TJDFT
Processo: 0713001-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713001-39.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FIRMINO DE CARVALHO E SILVA NETO AGRAVADO: FUNDACAO TRANSBRASIL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO FIRMINO DE CARVALHO E SILVA NETO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face da FUNDAÇÃO TRANSBRASIL: “Inicialmente, venha pela exequente planilha atualizada do débito, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias. Apresentados os valores, EXPEÇA-SE Ofício ao MM. Juízo da 17a Vara do Trabalho de Brasília/DF, em razão do arresto deferido pelo Eg. Tribunal (ID 78442882) do crédito da empresa INTERMARKET IMÓVEIS LTDA nos autos Reclamação Trabalhista 0068700- 08.2002.5.10.0017, apurado depois da satisfação do crédito trabalhista e de eventuais outros créditos preferenciais. Sobre a instauração do incidente, esclareça a parte se houve o trânsito em julgado do agravo interposto, apresentando a certidão respectiva.” (...) “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. A Sentença ID 32484430, proferida em abril de 2015, condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 451.034,37 (quatrocentos e cinquenta e um mil e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos). Cumprimento de sentença recebido por meio da Decisão ID 32484440. Primeira tentativa infrutífera de apuração de bens proferida em 3/2/2016 (ID 32484447). Por meio da Decisão ID 32484457, decretou-se a penhora do imóvel descrito como SMPW, Qd 26, conjunto 2, lote 8 – Setor de Mansões Park Way, Brasília-DF e registrado junto ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, sob a matrícula no 40.562. Constatado que não houve a transferência do bem em registro imobiliário, a Decisão ID 32484480 indeferiu a penhora do imóvel supracitado. A parte exequente interpôs Agravo de Instrumento, o qual fora negado provimento, conforme Ofício ID 46228179. Processo suspenso em 4/10/2019 por execução frustrada (ID 46354923). Deferido o pleito de retificação do polo ativo, passando a constar ESPÓLIO DE ANTONIO FIRMINO DE CARVALHO E SILVA NETO, representado pelo inventariante ANDRE NOGUEIRA FERRAZ DE CARVALHO E SILVA (ID 73710934). Reiteração de pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica com o fito de penhorar o imóvel supracitado, o qual fora novamente indeferido (ID 76405183). Em sede de agravo de instrumento foi deferida, em termos, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o arresto do crédito da empresa INTERMARKET IMÓVEIS LTDA na Reclamação Trabalhista 0068700-08.2002.5.10.0017), apurado depois da satisfação do crédito trabalhista e de eventuais outros créditos preferenciais (ID 78442882). A parte exequente interpôs Embargos de Declaração ID 147071133 em relação a Decisão ID 145815713. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos por vislumbrar presentes os requisitos de sua admissibilidade. A Decisão ID 145815713 assim pontuou: “Apresentados os valores, EXPEÇA-SE Ofício ao MM. Juízo da 17a Vara do Trabalho de Brasília/DF, em razão do arresto deferido pelo Eg. Tribunal (ID 78442882) do crédito da empresa INTERMARKET IMÓVEIS LTDA nos autos Reclamação Trabalhista 0068700-08.2002.5.10.0017, apurado depois da satisfação do crédito trabalhista e de eventuais outros créditos preferenciais.” No entanto, a parte exequente esclarece que Secretaria da Colenda 4a Turma Cível do E. Tribunal já encaminhou o ofício (ID 147071133). Considerando os esclarecimentos prestados, merecem acolhimento os embargos no tocante à desnecessidade de expedição de ofício em razão do aresto deferido pelo E. Tribunal. No entanto, eventual integração daquele ofício deverá ser realizada por quem o proveu. Por fim, a parte pugna pela citação da INTERMARKET por edital para manifestação acerca do pleito de desconsideração inversa da personalidade jurídica da Fundação Transbrasil. No entanto, o incidente somente deverá ser processado após o trânsito em julgado do agravo interposto, mediante apresentação da certidão respectiva, que deferiu a deferiu. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0705048- 92.2021.8.07.0000.” O Agravante sustenta que o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica foi deferido no Agravo de Instrumento 0749627-62.2020.8.07.0000, não havendo fundamento para que se aguarde o trânsito em julgado do recurso. Conclui que “não há que se condicionar ao seu trânsito em julgado a produção de efeitos do v. acórdão prolatado no agravo no 0749627-62.2020.8.07.0000”. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja determinado o imediato processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica”. Preparo recolhido (ID 45486138). É o relatório. Decido. Dada a inexistência de recursos com efeito suspensivo ex lege, em princípio não se pode condicionar a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade jurídica ao trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0749627-62.2020.8.07.0000. Recursos especial e extraordinário não têm efeito suspensivo ope legis e somente pode tê-lo por decisão do Presidente do Tribunal de Justiça de origem ou do relator (ope judicis), consoante a inteligência dos artigos 995 e 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil. Todavia, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a antecipação da tutela recursal. No plano recursal, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator